Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. NÃO COMPROVADA A ORIGEM DOS VALORES. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme tem se pronunciado esse c. TJDFT, não são absolutamente impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos encontrados em conta poupança, a teor da previsão insculpida no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
2. Valores depositados em conta corrente não estão agasalhados pela proteção plasmada no preceito em epígrafe, tendo em vista que as normas de cunho restritivo ou atribuidoras de privilégios devem ser interpretadas restritivamente.
3. O ônus da prova cabe a quem alega. Portanto, para que a impenhorabilidade seja reconhecida para valores sob depósito em conta bancária, o devedor deverá produzir a confirmação no sentido de tratar-se de conta utilizada com a finalidade de reserva de valores para sua subsistência ou de seus dependentes.
4. No caso sub judice, observa-se que o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois não trouxe provas capazes de assegurar minimamente a origem de tal numerário, ou documentos a demonstrar que os valores objetos da constrição comprometem, de fato, a sua subsistência ou de seus familiares.
5. Como consequência da ausência de provas a confirmar a alegada redução da sua capacidade de subsistência, deve ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.